Tribunal: TJMT
Processo: 1011962-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1011962-25.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Douglas de Paula Freitas
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Douglas de Paula Freitas, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática do delito insculpido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante afirma que a decisão que converteu o claustro em preventiva não contém fundamentação válida, baseando-se em argumentos genéricos para a demonstração da necessidade da medida extrema, lastreada tão só na gravidade abstrata da conduta delitiva, em contrariedade ao que estabelece o art. 315, § 2o, do CPP. Nessa linha, argumenta que não se fazem presentes as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do CPP, além de que a autoridade judiciária apontada descuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP).
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, substituída por prisão domiciliar, com a aplicação ou não de medidas cautelares diversas à prisão.
É o relatório.
Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, por isso, a concessão da tutela de urgência reclamada.
Cumpre assinalar que o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização episódica da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal.
Para tanto, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado, que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.
Em ligeira análise aos elementos coligidos, nota-se que o paciente Douglas de Paula Freitas foi preso em flagrante em 28.05.2020, com conversão posterior em preventiva, dada a suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Segundo consta, o indiciado Ivanilson Gomes de Almeida foi abordado por policiais militares, porque, em tese, estava comercializando material ilícito.
Extrai-se que em revista pessoal realizada em Ivanilson foram encontradas porções de substância análoga à pasta base, tendo o suspeito indicado que haveria mais em sua residência, local onde realmente foram encontradas mais porções. Ainda, o indiciado acompanhou os agentes estatais até a zona rural do município de Alta Floresta, afirmando que haveria mais entorpecentes escondidos nos pés de uma árvore. Posteriormente, o suspeito Ivanilson informou que havia pedido para o paciente Douglas de Paula Freitas esconder mais drogas na Estrada Linha 11.
Diante dessas informações, os policiais foram até a residência do paciente, que confirmou ter escondido o material a pedido de Ivanilson, pois iria receber uma quantia de entorpecentes para o seu uso como recompensa. Entretanto, foi realizada busca no local em que Douglas afirmou ter escondido as drogas, mas nada foi encontrado.
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a homologar a prisão em flagrante e a convertê-la em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:
“(...) no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade dos flagranteados, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.
Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelos autuados, ainda mais, considerando a proporção do caso concreto, diante da grande quantidade apreendida e ainda a reiteração delitiva do autuado, o que demonstra que não está apto ao convívio social
(...) No caso dos autos, o próprio autuado Ivanilson afirmou que é lojista da Organização Criminosa conhecida como “Comando Vermelho” e paga uma mensalidade de R$ 100,00 (cem) reais, de modo que demonstra a gravidade do crime, sendo necessária a prisão para fins de diminuir a atuação de crime organizado nesta região.
(...) em que pese o autuado Douglas de Paula alegar que é somente usuário, vale ressaltar que a conduta por ele supostamente praticada demonstra também a realização do crime a ele imputado, inicialmente, conjuntamente com Ivanilson (...).
Além disso, no presente caso se descortina que os autuados foram presos com considerável quantidade de entorpecentes, um total aproximado de 540 g (quinhentos e quarenta gramas), que aliada aos demais elementos apreendidos, bem como a forma de acondicionamento e a variedade da droga indicam a traficância dos autuados, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social dos autuados (...)” (id. 45343450, sic).
Da análise sumária dos elementos coligidos e da decisão impugnada, verifica-se a sua imprestabilidade à decretação da custódia cautelar do paciente, dado que, para além deste ser primário, o magistrado singular deixou de apontar as circunstâncias do caso concreto a justificarem a prisão, apegando-se tão somente à gravidade abstrata da conduta supostamente perpetrada.
Em verdade, a singela menção à gravidade genérica do delito e à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, especialmente ao se verificar que nada de ilícito foi apreendido com o paciente, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF/88, acentuado nessas hipóteses, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.
Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar” (STJ: HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).
Igualmente, observa-se que o juízo de piso também não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.
Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do beneficiário.
Ademais, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica no caso em tela.
Nessa medida, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar imposta ao beneficiário é medida que se impõe.
Por seu turno, ao menos nesta análise sumária, a hipótese que melhor se adequa ao caso em tela é a de imposição das medidas cautelares diversas ao paciente, especialmente: (I) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 321 de 08/05/2020) – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); e (II) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; (art. 319, incisos I e IV do Código de Processo Penal), sem prejuízo de outras reputadas adequadas pelo juízo singular.
Ante o exposto, defiro a liminar da ordem de Habeas Corpus para substituir a prisão preventiva do paciente Douglas de Paula Freitas pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, incisos I e IV do Código de Processo Penal.
Oficie-se imediatamente o magistrado apontado como coator para que dê cumprimento à presente decisão, devendo se atentar a eventual existência de outra ordem prisional a ser observada.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópias das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada